Tribunal: TJSP
Processo: 2164064-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Mero prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2164064-32.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROBERTO FERREIRA CAMARGO PEDROSA, é embargado
TOTVS/SA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29014
EDEC.No: 2164064-32.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : ROBERTO FERREIRA CAMARGO PEDROSA
EBDO. : TOTV S/A
INTRDO.: FILIZOLA S/A PESAGEM E AUTOMAÇÃO E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Mero prequestionamento -
Embargos rejeitados.

O embargante afirma que o acórdão de fls.
1.195/1.200 encerra omissão e obscuridade, alegando, em
suma, que não foi observado o efeito da preclusão sobre
a questão objeto do agravo de instrumento, ressaltando
que as matérias de ordem pública também são atingidas
por ela, circunstância esta que se verifica na hipótese
dos autos e que não foi levada em consideração pelo
acórdão.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo
1.022, I e II, do CPC).
Entretanto,
diante
do
argumentado
pelo
embargante, não se constatam na v. decisão quaisquer dos
defeitos acima mencionados.
Note-se que o acórdão, como não poderia deixar
de ser, de maneira coerente e cristalina - levando em
consideração todas as circunstâncias do presente caso -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfrentou explicitamente todos os fundamentos do agravo
e apresentou pormenorizadamente o fundamento jurídico
que justifica o não provimento do recurso, tendo sido
ressaltado que a manifestação da embargada não é
intempestiva, uma vez que, por envolver questão de
nulidade absoluta, tal vício não se convalesce pelo
decurso do tempo.
Nessa toada, não há se falar que o acórdão
padece de obscuridade, tampouco de omissão.
Na
verdade,
pelos
motivos
apresentados,
constata-se que as irresignações aqui presentes estão
ligadas ao resultado da decisão e não especificamente a
alguma
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material, inexistindo, portanto, motivo para haver
pronunciamento de integração.
Com
efeito,
independentemente
do
enfoque
trazido ao debate pelo embargante, o certo é que ele
pretende rediscutir matéria já analisada nos autos.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Os embargos de declaração apenas de forma muito
excepcional comportam efeito infringente, e o tão só
inconformismo
da
embargante
com
o
resultado
do
julgamento não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca
da convicção expressada pelo julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator